Tribunal: TJSP
Processo: 1014156-65.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Instrumento particular de confissão de dívida – Multa contratual de 20% que incidiu somente sobre o valor do débito inadimplido - Adequação e proporcionalidade – Juros de mora devidos – Art. 397, CC – Recurso nesta parte improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Previsão no instrumento particular de confissão de dívida – Inadmissibilidade – Fixação da verba

Ementa:
"TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Instrumento particular de confissão de dívida – Multa contratual de 20% que incidiu somente sobre o valor do débito inadimplido - Adequação e proporcionalidade – Juros de mora devidos – Art. 397, CC – Recurso nesta parte improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Previsão no instrumento particular de confissão de dívida – Inadmissibilidade – Fixação da verba honorária que é ato privativo do Magistrado – Recurso nesta parte provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014156-65.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCEL
CRUZ ALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLEBER DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014156-65.2017.8.26.0006 -Voto no 48478
2
VOTO No: 48478
APEL. No: 1014156-65.2017.8.26.0006
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : MARCEL CRUZ ALVES PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : CLEBER DE PAULA
"TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
Instrumento
particular de confissão de dívida Multa contratual de 20%
que incidiu somente sobre o valor do débito inadimplido -
Adequação e proporcionalidade Juros de mora devidos Art.
397, CC Recurso nesta parte improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Previsão no instrumento
particular de confissão de dívida Inadmissibilidade Fixação
da verba honorária que é ato privativo do Magistrado Recurso
nesta parte provido.”
1) Insurge-se o apelante contra r.
sentença que julgou improcedentes os embargos à
execução opostos contra o apelado, alegando, em
síntese, que: o valor da multa é abusivo e
desproporcional, pois mais da metade da dívida foi
paga; a multa deve ser de 2%; não devem incidir os
juros moratórios; os honorários advocatícios previstos no instrumento de confissão são
abusivos; as penalidades contratuais devem incidir
proporcionalmente ao valor inadimplido.
Beneficiário da Justiça gratuita.
Recebido
o
recurso,
o
apelado
apresentou resposta argumentando que a r. sentença
deve ser mantida.
É o breve relatório.
2)
Merece
parcial
acolhimento
o
recurso.
Inicialmente, não há que se falar em
ausência de poderes para assinatura do recurso,
pois na procuração de fls. 52 consta expressamente
o escritório de advocacia ao qual pertence o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014156-65.2017.8.26.0006 -Voto no 48478
3
patrono do apelante.
Decidir
de
forma
contrária
configuraria excesso de formalismo e ofensa ao
princípio da ampla defesa.
No
tocante
ao
valor
da
multa
contratual, não assiste razão ao apelante ao
pretender limitá-la ao percentual de 2%, pois não
se trata de relação consumerista.
A multa de 20% possui expressa
previsão contratual e incidiu tão-somente sobre o
valor do débito inadimplido, razão pela qual não
merece qualquer reparo.
Não se olvide que o Código Civil não
impõe limite, deixando a critério do magistrado a
constatação do excesso, o que não ocorreu no caso
em tela.
Entretanto, não deve prevalecer a
cláusula contratual que arbitrou os honorários
advocatícios em 20% sobre o valor do débito.
Isso porque os ônus da sucumbência
devem ser fixados de modo privativo pelo Magistrado.
Nesse sentido:
“Embargos
do
devedor.
Execução
de
título
extrajudicial.
Contratos e aditivo autografados pelos
executados e duas testemunhas. Títulos
executivos nos moldes do art. 585, II,
do CPC de 1973 em vigor à época. Exceção
do contrato não cumprido inadmissível no
caso
concreto,
contrária
à
boa-fé
objetiva e ao adimplemento substancial
dos contratos. Aditivo aos contratos que
abona
a
certeza,
liquidez
e
exigibilidade do “quantum”. Prova a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014156-65.2017.8.26.0006 -Voto no 48478
4
cargo dos executados sobre a exceção não
ministrada, do quanto não foi cumprido
pela exequente. Excesso de execução, no
entanto, caracterizado com a adição de
honorários
advocatícios
(20%)
prefixados.
“Bis
in
idem”
com
os
honorários de sucumbência arbitrados ao
ser recepcionada a petição inicial da
execução e ao serem julgados os embargos. Honorários prefixados
subtraídos, mantidos os da sucumbência.
Precedentes do Col. STJ. Solução que
afasta a multa e a indenização por
embargos
procrastinatórios.
Recurso
provido em parte, a fim de decotar
honorários prefixados, multa e indenização, mantidos os ônus de sucumbência.” (Apel. no
1036830-17.2015.8.26.0100

12a
Cam.
Dir. Priv. Rel. Des. CERQUEIRA LEITE
j. 31.10.2018)
Por fim, os juros moratórios devem
incidir tendo em vista o disposto no art. 397 do
Código Civil: “ Art. 397. O inadimplemento da
obrigação, positiva e líquida, no seu termo,
constitui de pleno direito em mora o devedor. “
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para afastar do valor da
execução os honorários previstos na cláusula 3a do
instrumento particular de confissão de dívida,
prevalecendo tão-somente aquele fixado na r.
sentença.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014156-65.2017.8.26.0006 -Voto no 48478
5